Tribunal: TJSP
Processo: 1000582-51.2021.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Ação declaratória de inexistência contratual e débito c/c indenização por danos morais e repetição de indébito em dobro. Cartão de crédito consignado. Reserva de Margem Consignável. Autorização da Lei n. 10.820/2003 e da Instrução Normativa do INSS/PRES n. 28/2008. Contratação comprovada nos autos. Não revelados os descontos. Saque não utilizado. Não cabimento de repetição de indébito. Dano moral

Ementa:
Ação declaratória de inexistência contratual e débito c/c indenização por danos morais e repetição de indébito em dobro. Cartão de crédito consignado. Reserva de Margem Consignável. Autorização da Lei n. 10.820/2003 e da Instrução Normativa do INSS/PRES n. 28/2008. Contratação comprovada nos autos. Não revelados os descontos. Saque não utilizado. Não cabimento de repetição de indébito. Dano moral não configurado. Improcedência mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.